Tribunal: TJMT
Processo: 1019491-30.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019491-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO ALVES NEGRO - CPF: 998.150.601-04 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 026.703.181-50 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA PENAL, PERDA DAS ARRAS, INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM IMÓVEL URBANO, USO DA ÁREA RURAL E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MATÉRIAS SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO E REITERADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – VÍCIO CONFIGURADO – AFRONTA AOS ARTIGOS 93, IX, DA CF E 489, §1º, IV E VI, DO CPC – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE RETORNO À ORIGEM – PRECEDENTES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA DO AUTOR – REVOGAÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

É nula a sentença que, embora reconheça a inexistência de inadimplemento contratual por parte do réu, deixa de analisar os efeitos jurídicos decorrentes desse reconhecimento, notadamente os pedidos de aplicação da cláusula penal, perda das arras, indenização por benfeitorias realizadas em imóvel urbano recebido em permuta, pagamento proporcional pelo uso da área rural e reconhecimento da litigância de má-fé do autor.

A ausência de enfrentamento de questões relevantes e potencialmente modificadoras do resultado da causa configura vício de fundamentação, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 489, §1º, IV e VI, do CPC.

Diante da omissão, ainda que reiteradamente suscitada nos embargos de declaração, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, sob pena de indevida supressão de instância. Demonstrada, ainda, a capacidade financeira do autor, revelada por sua renda, profissão e patrimônio, resta configurado o descabimento da assistência judiciária gratuita, a qual deve ser revogada.

Recurso provido para revogar os benefícios da justiça gratuita deferida ao autor e anular a sentença por vício de fundamentação, determinando o retorno dos autos à origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019491-30.2024.8.11.0041

APELANTE: SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA

APELADO: DIOGO ALVES NEGRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO LUIZ DE ALMEIDA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Yale Sabo Mendes
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos c/c Pedido de Tutela Antecipada, processo nº 1019491-30.2024.8.11.0041, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por
DIOGO ALVES NEGRO
, para condenar o requerido à restituição da quantia de R$117.184,00 (cento e dezessete mil, cento e oitenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora pela SELIC a partir da citação, além da fixação de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação para ambas partes, vedada a compensação; as custas foram rateadas em 50% para cada parte, sendo suspensa a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Opostos embargos declaratórios pelo requerido, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 302915922.

Nas razões recursais protocoladas sob Id. 302915923, o recorrente Sérgio Luiz de Almeida sustenta, em síntese, que deve ser inicialmente revogada a gratuidade de justiça ao autor apelado, sobretudo ser o mesmo
“funcionário público estadual, aferindo renda mensal liquida de R$ 9.655,76 (nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta e seis centavos)”
, além de possuir
“vários imóveis e veículos, conforme pode ser comprovado facilmente”
(sic).

Ainda preliminarmente, assevera que o juízo singular, embora tenha afastado a culpa do requerido, condenou-o à restituição integral dos valores pagos pelo autor apelado e não reconheceu o direito à retenção das arras, tampouco à multa rescisória estipulada contratualmente.

Reforça ainda que a decisão foi omissa quanto às benfeitorias realizadas pelo requerido no imóvel do autor, especificamente em relação às kitnets, com gastos comprovados no feito, de modo que, no seu entender, deve ser reconhecida a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à aplicação da cláusula penal e à compensação dos valores das benfeitorias.

No mérito propriamente dito, defende, em suma, que deve haver a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor apelado pela rescisão contratual, com consequente condenação deste à perda das arras e pagamento da multa rescisória, nos termos da cláusula contratual específica; subsidiariamente, aponta que deve haver a compensação dos valores investidos pelo apelante nas benfeitorias realizadas no imóvel do autor, com retorno efetivo ao
status quo ante
para ambas as partes.

A par desses argumentos, pede:
“1. Recebimento e provimento do presente recurso, para que seja anulada a sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 93, IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC; 2. Caso não anulada, que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, reconhecendo a inexistência de inadimplemento contratual pelo apelante; 3. Que seja reconhecida a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual, com a consequente condenação ao pagamento da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do negócio jurídico, nos moldes do contrato celebrado; 4. Que seja reformada a sentença para reconhecer o direito do apelante à restituição dos valores gastos na melhoria das Kitinetes, totalizando R$ 36.956,71, ou, alternativamente, que se autorize a compensação desses valores com os montantes deferidos ao autor; 5. Que seja reformada a sentença e cassada a gratuidade da justiça deferida ao apelado, diante da ausência dos requisitos legais e da demonstração de capacidade financeira nos autos; 6. Que seja determinada a inversão do ônus da sucumbência, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC; 7. Que seja o recorrido devidamente intimado para apresentação de contrarrazões ao presente recurso”
(sic).

Em Id. 302936155 foram apresentadas contrarrazões por Diogo Alves Negro, sustentando, em suma, que há erro no cálculo do valor das custas de preparo, devendo ser
“intimada a apelante no prazo de 5 dias fazer o recolhimento em dobro do preparo em cima do valor da causa cadastrado no sistema valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) o que totaliza R$ 42.0000 (quarenta e dois mis reais) SIMULAÇÃO GUIA ANEXO, sob pena de deserção do recurso”
(sic). Ainda em preliminar, invoca a ofensa à dialeticidade por mera repetição de argumentos anteriores. Pede, no mais, que seja desprovido o recurso, mantendo-se a sentença recorrida.

Pedido de destaque da parte recorrente no Id. 314975859.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, com o presente recurso de apelação cível o requerido
Sérgio Luiz de Almeida
busca infirmar a sentença singular que, nos autos da
ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Diogo Alves Negro
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para o fim de condenar o requerido à restituição da quantia de R$117.184,00 (cento e dezessete mil, cento e oitenta e quatro reais), a título de danos materiais, com os acréscimos legais, bem como em custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% sobre o valor da condenação para ambas às partes, vedada a compensação, e rateando as custas em 50% para cada parte, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor beneficiário da justiça gratuita.

Para tanto, nas razões recursais de Id.
302915923
, o requerido apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à cláusula penal e à compensação pelas benfeitorias realizadas, especialmente em kitnets de propriedade do autor. Sustenta que, embora não reconhecida sua culpa pela rescisão contratual, foi indevidamente condenado à restituição integral dos valores pagos, sem aplicação da cláusula de multa contratual nem retenção das arras.

Defende ainda a revogação da justiça gratuita concedida ao autor, sob o argumento de capacidade financeira demonstrada nos autos, e pede o reconhecimento da culpa exclusiva do requerente apelado pela rescisão contratual, com sua condenação à perda das arras e ao pagamento da multa de 10% prevista no contrato.

Requer, alternativamente, a compensação do valor de R$36.956,71 (trinta e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) referente às benfeitorias comprovadamente realizadas. Formula, também, pedido de inversão do ônus da sucumbência e condenação do autor recorrido ao pagamento das custas e honorários, além da intimação para apresentação de contrarrazões.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“
(...)
DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC,
sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos
, tomando por base as provas carreadas no caderno processual,
passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a parte Autora a rescisão do contrato, com a restituição dos valores pagos, indenização por danos materiais e morais, em razão de ter descoberto que a documentação do imóvel rural não seria entregue, pois o terreno estava registrado no INCRA-MT como parte de um assentamento rural, não podendo ser vendido.

O Requerido, por sua vez, alega que o autor tinha conhecimento de que o imóvel fazia parte de assentamento do INCRA, que a rescisão se deu por culpa do autor e que não há danos materiais ou morais a serem indenizados.

A questão controvertida nos autos consiste em definir se houve descumprimento contratual por parte do réu, a justificar a rescisão do contrato e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Ressalta-se que em audiência de conciliação, as partes transigiram quanto a rescisão contratual e o retorno à posse dos imóveis descritos na inicial, prosseguindo a demanda somente quanto aos demais pedidos, quais sejam de indenização por danos materiais e morais (ID. 161784999).

Pois bem.

Destaco inicialmente que
o contrato firmado entre as partes possui força obrigatória, eis que vincula os indivíduos ao cumprimento das obrigações assumidas
(
pacta sunt servanda
), de forma que suas cláusulas e condições, desde que não sejam proibidas por lei ou, no caso em questão, não violem os direitos básicos do consumidor, devem ser cumpridas, sendo possível que a parte que se sentir lesada pelo inadimplemento pode escolher entre pedir a resolução ou o cumprimento da avença:

“Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

Como se sabe, pela sistemática processual vigente, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito enquanto à parte ré incumbe a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele (autor), nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC.

(...)

A controvérsia reside em definir quem deu causa à rescisão do contrato.

O autor alega que o réu omitiu a informação de que o imóvel rural fazia parte de assentamento do INCRA, o que impossibilitaria a transferência da propriedade.

O réu, por sua vez, afirma que o autor tinha conhecimento dessa condição e que a rescisão se deu por arrependimento do autor.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que o contrato de compra e venda (ID 155442358) menciona que o imóvel rural está localizado no PA Forquilha do Rio Manso, o que indica que se trata de um projeto de assentamento.

Além disso,
a procuração outorgada pelo réu ao autor (ID 155442372) ressalta que o imóvel ainda não foi regularizado perante o Cartório de Registro de Imóveis e que constam cláusulas impostas pelo INCRA, o que reforça a ciência do autor sobre a condição do imóvel.

Contudo,
a certidão emitida pelo INCRA (ID 164627208) comprova que o imóvel rural é destinado à reforma agrária e que o antigo proprietário, Sr. Maurício da Silva, é assentado no projeto. Essa informação, por si só, não impede a negociação do imóvel, desde que observadas as condições impostas pelo INCRA.

Assim, entendo que não restou caracterizado o descumprimento contratual, e por consequência não se justifica a rescisão do contrato por culpa do Requerido, conforme pleiteado na inicial.

O autor pleiteia a restituição dos valores pagos, bem como indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel rural.

Tenho que nesse ponto, merece procedência o pedido autoral, em razão da rescisão do contrato e retorno das partes ao
status quo
, a parte Autora faz jus a restituição das benfeitorias realizadas no imóvel.

Quanto aos valores pagos, o autor comprovou o repasse de R$ 100.000,00 ao réu, conforme extratos bancários juntados aos autos (ID 155442378). Assim,
o réu deve restituir esse valor ao autor, devidamente corrigido desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação.

Quanto às benfeitorias realizadas no imóvel rural, o autor alega ter gasto R$ 14.699,00 com o cercamento e R$ 2.485,00 com a abertura de represa, totalizando
R$ 17.184,00 (dezessete mil cento e oitenta e quatro reais)
, o que também deverá ser ressarcido pelo Requerido. Para comprovar esses gastos, o autor juntou recibos e fotos (ID 155442377).

Por fim, o autor alega ter sofrido
dano moral
em razão do descumprimento contratual por parte do réu.

Para que se configure o dano moral, é necessário que a conduta do agente cause um abalo psíquico relevante, que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento.

No caso, entendo que não houve o descumprimento contratual por parte do réu, razão pela qual, não há que se falar em indenização por danos morais.

DIANTE DO EXPOSTO
, diante da doutrina e da jurisprudência apresentada, e com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
DIOGO ALVES NEGRO
em desfavor de
SERGIO LUIZ DE ALMEIDA
, para:

a) CONDENAR o Requerido
a restituir ao autor o valor de
R$ 117.184,00 (cento e dezessete mil cento e oitenta e quatro reais)
, a título de indenização pelos
danos materiais
, corrigido monetariamente (IPCA) desde o desembolso e acrescido de juros de mora (SELIC) desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
vedada a compensação,
ficando
suspensa a exigibilidade do Autor por ser beneficiário da justiça gratuita
, nos termos do artigo 98,§3º do NCPC.

Transitado em julgado
, arquive-se.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá /MT, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito
”
(destaquei)

Infere-se que do referido decisum foram opostos embargos declaratórios pela parte requerida apelante (Id. 302915916), apontando os seguintes vícios na sentença: omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, apesar de sua condição econômica limitada; contradição no reconhecimento da culpa pela rescisão contratual, uma vez que, embora o julgador tenha reconhecido que o autor foi responsável pela rescisão, deixou de aplicar as consequências legais e contratuais dessa culpa, como a perda do sinal e a multa estipulada; omissão quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, as quais foram comprovadamente custeadas com parte do sinal recebido; omissão no tocante à aplicação do art. 182 do Código Civil, que impõe a restituição das partes ao status quo ante ou a indenização equivalente, e, por fim, omissão quanto à análise de diversos pedidos constantes da contestação, como a condenação do autor por litigância de má-fé e ao pagamento de valores referentes ao uso da terra, à multa contratual, à indenização pelas benfeitorias e à perda do sinal.

Na decisão integrativa Id. 302915922, o togado singular reconheceu a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça por ele formulado, entretanto, a negou por não vislumbrar o preenchimento dos requisitos legais para a benesse. E no tocante aos demais vícios, limitou-se em consignar que “
o julgador não é obrigado a refutar especificadamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia”
(sic), rejeitando os aclaratórios opostos.

Pois bem.

Antes de adentrar ao cerne da questão propriamente dita, pertinente enfrentar as preliminares contrarrecursais.

Alega o apelado, nas contrarrazões, suposto erro no cálculo das custas recursais, bem como ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que configuraria ofensa à dialeticidade.

Contudo, razão não lhe assiste.

A Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pela Lei nº 11.077/2020, estabelece:

“Art. 7º-A As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

§ Parágrafo único O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”

Conforme se extrai dos autos, o preparo recursal foi recolhido
com base no valor da condenação fixado na sentença
, de modo que
não há qualquer vício formal
quanto ao recolhimento das custas recursais.

No que tange à alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, constata-se que o requerido apelante expôs de maneira clara e articulada suas irresignações, com impugnações concretas aos pontos centrais da sentença, o que afasta a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma,
REJEITO
as preliminares contrarrecursais
.

Avanço a análise da insurgência recursal.

O juízo
a quo
deferiu os benefícios da gratuidade de justiça ao autor apelado.

No entanto, a legislação processual (art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC) admite a relativização da presunção de insuficiência financeira quando os autos revelarem, de forma objetiva, a capacidade contributiva da parte.

No caso, conforme demonstrado nos autos, o autor apelado é servidor público estadual efetivo (Policial Penal), possuindo vínculo estável com o Estado de Mato Grosso com remuneração líquida mensal superior a R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), além de ser Engenheiro Civil e proprietário de diversos imóveis urbanos, bastando neste sentido que se leia o teor do contrato objeto da lide.

Além disso, frisa-se que o negócio jurídico objeto da presente ação envolveu permuta de imóveis urbanos e valores que somam R$700.000,00 (setecentos mil reais), o que evidentemente não se coaduna com a alegação de hipossuficiência.

Com efeito, a concessão indiscriminada da gratuidade a quem pode suportar as custas processuais compromete o equilíbrio do sistema de justiça, viola a boa-fé processual e fere a isonomia material entre os litigantes, sendo que, no tocante, o Judiciário deve resguardar o uso responsável e criterioso dos benefícios legais, especialmente diante da expressa vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim,
REVOGO
a gratuidade de justiça deferida ao autor recorrido.

Passo à análise do cerne da controvérsia recursal relativa à alegada nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a pontos relevantes suscitados na contestação.

Como cediço, na forma da Constituição da República (art. 93, IX, CR) e do CPC, é dever do magistrado
apreciar todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes
, especialmente aqueles
capazes de infirmar a conclusão jurídica adotada
. Trata-se de exigência expressa do artigo 489, §1º, do Código de Processo Civil:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III -
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
;

IV -
não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º
No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão
.

§ 3º
A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.
”

No caso em análise, a sentença proferida, embora reconheça a ausência de inadimplemento contratual pelo réu, deixou de analisar a aplicação das consequências legais dessa inferência, fato que constitui vício grave de fundamentação e compromete a validade da decisão, mormente porque a ausência de análise de matérias relevantes, especificamente suscitadas e com aptidão de alterar o resultado do julgamento, viola frontalmente o disposto no artigo 489, §1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, além de afrontar o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso em apreço, repisa-se que a sentença recorrida, embora tenha reconhecido a culpa exclusiva do autor pela rescisão contratual,
não analisou e aplicou as consequências jurídicas disso decorrentes expressamente aviadas na contestação e nos aclaratórios
, notadamente:
a
perda das arras
; a
aplicação da cláusula penal por rescisão unilateral
; a
indenização pelas benfeitorias
realizadas no imóvel urbano objeto da permuta (quitinetes); o
pagamento pelo uso da terra
rural no período de posse; o
pedido de reconhecimento de litigância de má-fé
do autor recorrido
.

De fato, tais argumentos foram
expressamente deduzidos na contestação
,
reiterados nos embargos de declaração
, e novamente
fundamentados nas razões recursais
.

Todavia, a sentença proferida limitou-se a reconhecer a culpa do autor recorrido, sem analisar os suscitados efeitos jurídicos decorrentes do inadimplemento voluntário, tampouco os pedidos de indenização ou compensação deduzidos pelo réu. Esse silêncio judicial implica em clara violação ao dever de motivação.

Além disso, ainda que o juízo de primeiro grau tenha sido provocado, inclusive via embargos declaratórios,
não supriu a omissão de maneira satisfatória
, persistindo a ausência de análise concreta dos pedidos.

Assim, restou caracterizado vício de fundamentação que contamina a validade da decisão.

Ademais, importa destacar que o reexame das matérias omitidas, diretamente nesta instância, acarretaria indevida supressão de instância, pois privaria as partes do direito ao duplo grau de jurisdição e esvaziaria a atuação do juízo natural para a valoração inicial dos argumentos, provas e pedidos das partes.

Logo, a nulidade da sentença é manifesta, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, com apreciação expressa e fundamentada de todos os argumentos e pedidos deduzidos na contestação e nos aclaratórios.

Assim, impõe-se o provimento do apelo para anulação da sentença recorrida por vício de fundamentação.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1º, IV, DO CPC
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DA FASE DE SANEAMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
A sentença recorrida é nula por não enfrentar tese central da inicial, reiterada na emenda e nos embargos de declaração, referente à extrapolação de poderes, conflito de interesses e violação à boa-fé objetiva na celebração da 7ª alteração contratual da empresa, o que configura afronta direta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.
Verifica-se também cerceamento de defesa diante da ausência de fase de saneamento e do indeferimento imotivado da dilação probatória expressamente requerida, sem decisão que justifique sua desnecessidade, em violação aos arts. 9º, 10 e 357 do CPC. A própria decisão que deferiu tutela antecipada reconheceu a existência de fatos relevantes a demandar instrução. A nulidade é corroborada pelo acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº. 1000425-90.2024.8.11.0000, no qual restou reconhecida, em cognição sumária, a plausibilidade da tese de atuação irregular do representante legal, o que reforça a imprescindibilidade da análise dos fundamentos omitidos. O julgamento antecipado da lide sem motivação idônea afronta o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, conforme reiterada jurisprudência. Dado provimento ao apelo anular a sentença proferida, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase de saneamento, com fixação dos pontos controvertidos, deferimento e produção das provas requeridas pelas partes, e posterior julgamento de todo o mérito da contenda.”
(N.U 1031790-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO DENOMINADA INTERLOCUTÓRIA – IRRELEVÂNCIA – APELO ADMITIDO – ADJUDICAÇÃO DE BENS E QUITAÇÃO DO DÉBITO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCIPIO DISPOSITIVO – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL – DÚVIDA RELEVANTE ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO § 1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – NULIDADE DA SENTENÇA
– NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO – RECURSO PROVIDO. No caso em apreço, embora o decisum objurgado tenha sido denominado “decisão interlocutória”, o seu conteúdo trata de extinção da obrigação objeto da execução, com declaração de quitação da dívida, hipótese que se amolda ao disposto nos arts. 924, II e 925, do CPC, consubstanciando-se em ato sentencial, conforme o art. 203, § 1º, do CPC, sendo cabível, portanto, o recurso de apelação. A adjudicação é uma das formas de expropriação, por meio do qual o credor recebe determinado bem penhorado como forma de pagamento de seu crédito. In casu, a adjudicação dos bens penhorados foi determinada de ofício, bem como a declaração de quitação da dívida, o que não pode ser admitido, pois em nosso ordenamento jurídico prevalece o princípio dispositivo, ou da inércia da jurisdição, previsto no art. 2º, do CPC, e além disso, conforme o art. 797, do CPC, “realiza-se a execução no interesse do exequente”.
É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, § 1º, inc. I a IV, do CPC. O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJ-MT - AC: 10266511920188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA -
PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE
- PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE.
1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.”
(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) (destaquei)

Nos dizeres do ex-ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF):

“A decisão, como ato de inteligência, há de ser a mais completa e convincente possível. Incumbe ao Estado-juiz observar a estrutura imposta por lei, formalizando o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Transgride comezinha noção do devido processo legal, desafiando os recursos de revista, especial e extraordinário pronunciamento que, inexistente incompatibilidade com o já assentado, implique recusa em apreciar causa de pedir veiculada por autor ou réu.
O juiz é um perito na arte de proceder e julgar, devendo enfrentar as matérias suscitadas pelas partes, sob pena de, em vez de examinar no todo o conflito de interesses, simplesmente decidi-lo, em verdadeiro ato de força, olvidando o ditame constitucional da fundamentação, o princípio básico do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional
”
(RE 435.256/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. 26.5.2009, pub. 21.8.2009) (destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
revogar
a gratuidade de justiça deferida ao autor apelado e para, acolhendo preliminar recursal, anular sentença proferida, determinando o retorno do processo à origem para devido processamento e/ou novo julgamento, com a devida análise de todos os argumentos e pedidos das partes, conforme as exigências da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025